Tribunal: STF
Processo: Rcl 68756
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 48. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECLAMADO PROFERIDO ANTES DO JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.